Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-94.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. RELATOS DE TESTEMUNHA E LAUDO DE LESÃO CORPORAL CONCLUSIVO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de estupro, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos o relato detalhado da vítima, de testemunha e o laudo de exame de corpo de delito que aponta a ocorrência de ato sexual realizado com violência.

3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando houver prova de exorbitante insensibilidade do réu, além do fato de a vítima ter sido enganada para ir até o local onde o delito foi praticado.

4. O abalo psicológico da vítima em decorrência da gravidade dos atos libidinosos sofridos justifica a valoração negativa das consequências do crime

5. Recurso conhecido e desprovido.